Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011465-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO JARDIM - CPF: 925.975.481-04 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 142297317, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação do
decisum
(Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 1.355,65 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação do
decisum
(Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 1.355,65 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
.

Inconformada com a referida decisão,
a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
26/10/2021 – id. 142297308
), já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa
Midway S/A,
em
29/03/2020
, conforme consulta abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARIA CONCEICAO JARDIM

DATA NASCIMENTO: 27/11/1979

CPF: 925.975.481-04

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02290711149

VALOR: 346,08

DATA INCLUSAO: 29/03/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.847.232.700-9

28/09/2022 15:20:18-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022